Tribunal: TJDFT
Processo: 0011624-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Realiza o tipo penal do art. 209 do CPM o policial militar que desmotivadamente usa de força excessiva, agride e ofende a integridade corporal de pessoa, durante abordagem policial.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como reconhecimento fotográfico e pessoal, depoimento da vítima e testemunha, além do Laudo de Exame de Corpo de Delito.
3. Recurso não provido.